Tribunal: STF
Processo: Rcl 48221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, visando garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019) e no Tema 253 (RE 599628, Redator p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 17/10/2011).
    Na inicial, a reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7): 
    Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em face da Companhia Energética de Roraima em razão de condenação judicial transitada em julgado. 
    Após transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito previsto no art. 523 do CPC, a Reclamante pleiteou ao juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Boa Vista que fossem penhorados os créditos de titularidade da Executada, decorrentes do acordo firmado nos autos do processo nº 0834335-05.2019.8.23.0010 (recuperação de crédito da CERR), o que foi deferido e efetivado (DOC. 01). 
    Inconformada com a decisão, a CERR interpôs recurso de agravo de instrumento sustentando em síntese que: (a) houve cerceamento de defesa; (b) nulidade da decisão e (c) prerrogativa de pagamento por precatório, requerendo, ainda, a aplicação de efeito suspensivo. 
    Ao apreciar o pedido formulado pela Companhia Energética de Roraima, o Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Antônio Augusto Martins , designado para apreciar o pedido de urgência em razão de licença médica da Desembargadora Relatora, de forma magistral, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, valendo-se do seguinte fundamento (DOC. 02): 
    (…)
    O Juiz Convocado, ao analisar os embargos, mesmo não tendo sido ventilada nos aclaratórios a tese de impenhorabilidade dos bens da CERR e a prerrogativa de pagamento através de precatórios, atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, aplicando de forma equivocada o entendimento firmado no TEMA nº 253 do Supremo Tribunal Federal, o que, inclusive, já havia sido rechaçado no decisum exarada pelo Juiz Convocado Antônio Augusto Martins, que inicialmente analisara o pedido de urgência invocado pela CERR. 
    Na referida decisão, sem maiores debates sobre a situação, o Juiz Convocado Jarbas Lacerda de Miranda, em manifesta contrariedade às Teses Firmadas pelo Supremo Tribunal Federal RE 599628 (Tema 253), da ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/3/2017 (Info 858) e ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920), monocraticamente reconheceu a prerrogativa de pagamento por meio de Precatório à Companhia Energética de Roraima, mesmo que a CERR não preste nenhum tipo de serviço público, já que não exerce mais a distribuição de energia elétrica desde 31/12/2016. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, seja a presente reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Jarbas Lacerda de Miranda, no Agravo de Instrumento nº 9001256-71.2021.8.23.0000, em trâmite na 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, reestabelecendo-se a autoridade do RE 599628 (Tema 253), da ADPF 387/PI e ADPF 275/PB, todas com eficácia vinculante (doc. 1, fl. 24)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, os autos do processo de origem encontram-se conclusos (25/6/2021).
    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019) e no Tema 253 (RE 599628, Redator p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 17/10/2011). 
    Na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), concluiu-se ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Assim, ficou assentada a impossibilidade de bloquear e penhorar valores do Estado para quitar dívidas trabalhistas de entidade com personalidade jurídica própria, submetida ao regime de precatório. 
    Já na ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), o SUPREMO reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
    No julgamento do Tema 253 (RE 599628, Redator p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 17/10/2011), foi proferido acórdão assim ementado:
    FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 
    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ao interpretar o precedente firmado quando do julgamento do Tema 253, entendeu que justificaria o acolhimento dos Embargos e a consequente atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela Companhia Energética de Roraima – CERR, o fato de que, no momento em que a dívida executada foi constituída, a Agravante ainda prestava serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial. Assim, lhe seria aplicável alguns privilégios da Fazenda Pública, como por exemplo, a quitação de suas dívidas judiciais mediante o regime de precatórios e outros privilégios de ordem processual. Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão reclamada (doc. 19, fls. 2/3):
    No caso dos autos, consoante narrado anteriormente, sustenta a embargante que a decisão embargada teria sido omissa quanto ao argumento da impenhorabilidade dos valores constritos. 
    Pois bem, em que pese esta Corte possuir o entendimento firmado no sentido de que quando da análise do efeito suspensivo o relator deve analisar tão somente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verifico que a decisão agravada foi omissa quanto ao fato de que no momento em que a dívida executada foi constituída a Agravante ainda prestava serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial, situação esta apta a justificar o acolhimento dos Embargos e a consequente atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Explica-se. 
    A Companhia Energética de Roraima (CERR) é uma empresa estatal com personalidade jurídica de Sociedade de Economia Mista, criada mediante autorização de lei específica, que possui o Estado de Roraima como seu controlador acionário. 
    Quanto a esta espécie de Sociedades, sabe-se que, em regra, por serem pessoas jurídicas de direito privado, não podem gozar de vantagens e privilégios não extensíveis aos particulares, por expressa vedação constitucional. 
    Ocorre que quando essas estatais prestam serviço público, como é o caso da Agravante no momento da constituição da dívida, a doutrina majoritária e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são unânimes em afirmar que à elas se aplicam alguns privilégios da Fazenda Pública, como por exemplo, a quitação de suas dívidas judiciais mediante o regime de precatórios e outros privilégios de ordem processual. 
    Neste sentido, a Suprema Corte firmou posicionamento na questão por ocasião do tema n.º 253 do STF, afirmando: 
    Tema 253 - Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. 
    (…)
    O motivo não é outro senão o de que a hermenêutica administrativa deve ser pautada nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade dos bens públicos. 
    Cabe salientar que, ainda que se alegue que atualmente a agravante não mais presta serviços públicos, indiscutível é o fato de que quando da constituição da dívida a Companhia encontrava-se em pleno funcionamento de distribuição de energia elétrica para os municípios do interior do Estado de Roraima, consoante informação apresentada pela própria exequente na petição inicial do cumprimento de sentença anexo. 
    Assim, devendo a satisfação de seus débitos judiciais serem quitados mediante o regime de precatórios, torna-se inviável a constrição de valores pertencentes à Sociedade de Economia Mista recorrente como forma de saldar a dívida. 
    Diante do exposto e, autorizado pelo art. 90, inciso VI, e art. 219, inciso III, ambos do RITJRR, acolho os Embargos para sanar a omissão apontada e deferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento anexo e determinar a suspensão das constrições realizadas em primeira instância. 
    Ocorre, porém, que o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada, pois, conforme mostra-se incontroverso nos presentes autos, a Companhia Energética de Roraima – CERR, apesar de empresa estatal com personalidade jurídica de Sociedade de Economia Mista, criada mediante autorização de lei específica, que possui o Estado de Roraima como seu controlador acionário, não mais se encontra no desempenho de serviços públicos após a perda da concessão de distribuição (doc. 7), não se submetendo, assim, à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
    Conforme consta da documentação acostada aos autos, a Companhia Energética de Roraima – CERR teve extinta sua concessão para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no Estado de Roraima por decisão do Ministro do Estado das Minas e Energia de 3 de agosto de 2016 (DOU 05.08.2016), atribuindo-se tais serviços essenciais à empresa privada Boa Vista Energia S.A.
    A parti daí, passou a ter sua existência formal tão somente para a realização de ativos e pagamento de passivos. Ou seja, desde agosto de 2016 não presta mais serviços públicos essenciais, afastando-se do pressuposto de fato para o reconhecimento da aplicação do regime de precatórios em seu favor, na forma decidida na ADPF 275/PB e no Tema 253 da Repercussão Geral (RE 599.628/DF).
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido nos paradigmas em análise, em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que não ocorre no presente caso.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 9001256-71.2021.8.23.0000).
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente